Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. GUARDA FORMULADA POR TERCEIRO. SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência cível instaurado entre a Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (suscitante) e a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (suscitada), no contexto de ação de adoção ajuizada por tia biológica da criança, alegando situação de vulnerabilidade da menor desde o nascimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de guarda formulada por terceiro, diante da alegação de situação de risco e abandono da criança por sua genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela encontrar-se a criança em situação de vulnerabilidade, sem o cuidado dos genitores, sendo acolhida por terceiro a qual pleiteia a guarda.
4. Nos termos dos arts. 98 e 148, parágrafo único, do ECA, compete à Vara da Infância e da Juventude processar e julgar pedidos de guarda quando os direitos da criança forem ameaçados ou violados por omissão dos pais. 4.1. A jurisprudência do TJDFT reconhece a competência da Vara da Infância e Juventude em casos de guarda formulada por terceiros, mesmo sem risco iminente, quando há indícios de negligência ou abandono por parte dos genitores.
5. A competência das varas de família, conforme o art. 1.583 do CC e art. 27, I, c, da Lei 11.697/08, restringe-se a disputas entre genitores, não abrangendo pedidos de guarda por terceiros.
6. Manifestação do Ministério Público: A finalidade precípua do ECA é a proteção integral da criança e do adolescente. Quando uma criança, especialmente um recém-nascido, tem sua guarda de fato transferida a terceiros, mesmo que parentes próximos, sem a observância das formalidades legais para guarda ou adoção, abre-se uma lacuna de proteção que a justiça especializada deve preencher. A Vara da Infância e da Juventude possui os meios e a expertise para avaliar a real situação da criança, incluindo a realização de estudos psicossociais, acompanhamento e fiscalização, garantindo que o melhor interesse do menor seja efetivamente preservado".
7. A situação dos autos atrai a aplicação do sistema protetivo do ECA, afastando a competência da vara de família e fixando a competência da Vara da Infância e Juventude.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (Suscitante).
Tese de julgamento: "1. Compete à Vara da Infância e da Juventude julgar pedido de guarda formulado por terceiro, quando evidenciada situação de risco ou abandono da criança por seus genitores. 2. A competência das varas de família restringe-se às disputas entre genitores, não abrangendo pedidos de guarda por terceiros com base em omissão parental."

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148, parágrafo único; CC, art. 1.583; art. 27, I, c, e art. 30, §1o, da Lei 11.697/08. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Câmara Cível, Conflito Negativo de Competência 07302616620228070000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, julgado em 10/4/2023; TJDFT, 1a Câmara Cível, Conflito Negativo de Competência 07004477220238070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, julgado em 6/3/2023.